Tribunal: TJMT
Processo: 1046060-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1046060-33.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Recorridos: MARCOS ANTONIO COSTA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. FALHA ADMINISTRATIVA QUE MANTEVE O AUTOR PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR UM ANO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR O PREJUÍZO DO RECORRIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de falha na prestação de serviços, por ter o Estado deixado de realizar a progressão de regime do autor na data correta, realizando apenas um ano após o direito adquirido pelo detento. Reconhecido dever indenizatório moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que a demanda deve ser julgada improcedente ou ter o quantum fixado minorado.
3. Consta no caderno processual que a parte recorrida foi detida no regime fechado e que poderia ter progredido para o regime semiaberto em 16/12/2018, contudo, por inercia estatal, a progressão só ocorreu em 10/12/2018.
4. A parte recorrida cumpriu com seu ônus probatório.
5. De outro lado, o Estado, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório para demonstrar o fato que ensejou o prejuízo sofrido pelo recorrida, bem como, não nega a manutenção do recorrido por um ano em um regime mais gravoso.
6. Logo, o recorrente deixou de apresentar prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido na presente demanda, portanto, não satisfeito o ônus previsto no art. 373, II do CPC.
7. Analisando os fatos discutidos nos autos, especialmente em razão da natureza do bem violado – a liberdade, verifica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa.
8. No que tange ao quantum fixado, verifica-se que a quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda, considerando os parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
9. Desse modo, tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços por parte do Estado, não há que se falar em reforma da sentença ou minoração do quantum indenizatório fixado, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Sentença mantida.
11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046060-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO COSTA - CPF: 018.705.071-69 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023